Tribunal: TJDFT
Processo: 0722753-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722753-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE JEZER DE OLIVEIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOSÉ JEZER DE OLIVEIRA contra ato imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, que determinou o desconto – nas folhas de pagamento seguintes – de frações correspondentes a valores considerados acima do teto constitucional, recebidos pelo impetrante, referentes ao período de março de 2006 a junho de 2010. De plano, o impetrante reputa configurada a decadência do direito de rever as quantias recebidas de boa-fé, porquanto exaurido o prazo quinquenal previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99. Assevera que o aludido prazo é deflagrado com o primeiro pagamento e, por disposição normativa, não se sujeita às causas de suspensão ou interrupção. Aponta, ainda, a violação à coisa julgada. Segundo alega, a Portaria GPR n. 170/2004, que fixava teto remuneratório aos servidores e magistrados deste TJDFT e previa a devolução dos valores sobejantes, teve seus efeitos revogados pelo Conselho Especial no julgamento do MS n. 1695-2, cujo trânsito em julgado remete a dezembro de 2006. Ressalta a natureza administrativa dos pronunciamentos emanados do TCU para asseverar a impossibilidade de superação de comandos judiciais envoltos pelo manto da imutabilidade. Ressalta o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Temas Repetitivos n. 531 e n. 1.009, no sentido de que os valores recebidos de boa-fé, por interpretação equivocada da norma ou por erro operacional da Administração Pública, não estão sujeitos à devolução. Por fim, assevera que em prestígio à proteção das verbas de natureza alimentar, quaisquer descontos sobre a remuneração ou sobre os proventos devem, necessariamente, estar amparados em imposição legal ou decisão judicial. Pugna pela concessão da tutela provisória de urgência, de modo a suspender os efeitos do ato impugnado, até o julgamento do presente mandamus. Quanto ao mérito, requer seja: a) reconhecida a decadência do direito de revisão dos valores recebidos; b) subsidiariamente, rechaçado o comando de restituição; c) em última circunstância, reconhecida a inaplicabilidade de juros e correção monetária. Custas iniciais recolhidas (ID 47658262). É o relatório. Decido. De plano, registra-se que compete a este Conselho Especial processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato do presidente do Tribunal (art. 13, inciso I, alínea “c”, do RITJDFT). O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Nos termos do art. 7°, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que, em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo. Tais pressupostos também estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência. Discute-se, nestes autos, a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Des. Cruz Macedo, nos autos do PA SEI n. 0034001/2022 que, escorado no Acórdão TCU no 621/2010, determinou o desconto – nas folhas de pagamento seguintes – de frações da quantia correspondente a valores considerados acima do teto constitucional, recebidos pelo impetrante, referentes ao período de março de 2006 a junho de 2010 (ID 47655108 - Pág. 82). Considerando o objeto da tutela provisória vindicada, o presente exame cinge-se ao controle de legalidade do comando de restituição ou ressarcimento ao erário, já executado em folha de pagamento. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as quantias recebidas por agentes públicos em razão de decisão administrativa dispensam a restituição quando: a)auferidas de boa-fé; b) há ocorrência de interpretação errônea (mas razoável ou plausível) da Lei pela Administração; c) ínsito o caráter alimentício das parcelas percebidas, e d) constatar-se o pagamento por iniciativa da Administração Pública, sem ingerência dos servidores beneficiados. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a matéria foi analisada sob duas perspectivas distintas. No julgamento do Tema no 531, definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto correspondente, ante a boa-fé do servidor público. O Colegiado entendeu que, se a própria Administração interpretou a norma de modo equivocado, não seria razoável exigir do servidor o questionamento do erro de direito. De outro lado, no julgamento do Tema 1.009, a Corte Superior firmou que “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. Destarte, emergem relevantes os argumentos expendidos, sobretudo porque o parecer no qual escorada a decisão impugnada não se debruçou detidamente sobre a alegação de recebimento em estado de boa-fé; limitou-se a consignar a necessidade de observância ao decidido pelo TCU e a ocorrência de lapso operacional (ID 47655108 - Págs. 57/58). Todavia, pelo menos em juízo de cognição sumária, há elementos a indicar conclusão diversa (interpretação equivocada). É o que se extrai do seguinte excerto da GPR 2450796: [...] Vê-se, assim, que a informação lançada aos autos pela COPAG é absolutamente equivocada, uma vez que o MS 1695-2/2004 foi objeto de análise do próprio Plenário do TCU quando da lavratura do Acórdão 621/2010 e do Acórdão 2900/2014, restando afastada a validade de sua utilização como impeditivo para o cumprimento dos termos do mencionado Acórdão. De igual sorte, errônea a interpretação dada pela unidade de pagamento de pessoal ao disposto pelo Supremo Tribunal Federal na fixação da tese em repercussão geral decorrente do Recurso Extraordinário no 606.358/SP [...] Ademais, a despeito da natureza alimentar das verbas em destaque, não há falar em risco de irreversibilidade, pois a discussão travada nestes autos envolve, diretamente, a incidência e a extensão de precedentes qualificados sobre o ressarcimento ao erário. Essa tem sido a posição adotada por este Conselho Especial, a exemplo das decisões monocráticas proferidas em mandados de segurança impetrados por outros servidores (0721526-10; 0710815-43; 0707583-23; 0707754-77; 0709688-70; 0700270-11; 0739985-94). Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos do ato impugnado, até o julgamento do presente mandamus, obstando os descontos de frações correspondentes a valores considerados acima do teto constitucional, recebidos pelo impetrante, referentes ao período de março de 2006 a junho de 2010. Atribuo força de mandado à presente decisão. Oficie-se à Coordenadoria de Pagamento de Pessoal e à Secretaria de Gestão de Pessoas. Colham-se as informações no prazo legal. Intime-se a Advocacia-Geral da União. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator